Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-30.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE POR HOSPITAL CREDENCIADO. IMPASSE COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE SOBRE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECÉM-NASCIDO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
I. O hospital que recusa atendimento médico sob o fundamento de que o plano de saúde está suspenso é parte legítima para a demanda que tem por objeto a indenização de danos morais e materiais dela decorrentes.
II. Durante a vigência do contrato celebrado com a operadora do plano de saúde a entidade hospitalar credenciada ou referenciada não pode simplesmente suspender o atendimento aos consumidores “por motivos administrativos”, consoante a inteligência dos artigos 17, 17-A e 18 da Lei 9.656/1998, dos artigos 2o, 5o, 7o e 16 da Instrução Normativa ANS 46/2014, e dos artigos 3o, 4o, inciso IV, e 16, inciso I, da Resolução Normativa ANS 363/2014.
III. De acordo com a Resolução Normativa ANS 196/2009, a administradora de benefícios não responde por danos resultantes da recusa de atendimento médico devido a impasse entre a operadora do plano de saúde e a entidade hospitalar credenciada ou referenciada, sobretudo quando o consumidor não lhe atribui nenhuma conduta comissiva ou omissiva que possa ter concorrido para a frustração do amparo contratual.
IV. A interpretação dos artigos 11 e 12 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, conduz à compreensão de que o dano moral provém diretamente da lesão a algum direito da personalidade da pessoa humana.
V. Sofre dano moral, por atentado à sua integridade física e psíquica, recém-nascido cujo atendimento médico é postergado ou prejudicado por conta de desavença entre a operadora do plano de saúde e a entidade hospitalar credenciada ou referenciada, a despeito da sua incapacidade e falta de discernimento para entender a situação.
VI. Recurso do primeiro Réu desprovido. Recurso da terceira Ré provido. Recurso adesivo das Autoras provido.